Tribunal: TJDFT
Processo: 0713105-43.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713105-43.2019.8.07.0009 RECORRENTE: FRANCISCO PETRÔNIO MARINHO DO EGITO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INDEFERIMENTO. PROVA ORAL COLIGIDA NOS AUTOS. FOTOGRAFIAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar de inépcia da denúncia por ser genérica – rejeitada: Preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, incabível o reconhecimento de inépcia da denúncia quando o feito já tenha sido devidamente instruído e sentenciado, estando a matéria preclusa, sobretudo por não ter havido prejuízo ao acusado, eis que não caracterizado o cerceamento de defesa. 2. Mérito: Não se fala em absolvição quando existentes fotos da vítima gravemente lesionada, além de testemunhos de agentes de segurança, inclusive com notícia de investigação prévia a partir de informações dadas por vizinhos do casal, sobretudo se a versão do acusado não é crível, ainda que a vítima negue que as lesões tenham sido cometidas por ele, já que evidente a hipervulnerabilidade em que inserida. 3. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. Sentença mantida. O recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os artigos 158 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, porque: a) nos delitos que deixam vestígios, é obrigatória a realização de exame médico pericial na vítima; b) deveria tê-lo absolvido do crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, por insuficiência probatória. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada afronta ao artigo 158 do CPP, pois, segundo a Corte Superior, “Conquanto o exame de corpo de delito deva, como regra, ser produzido para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no contexto de violência doméstica, já que se trata de infração que deixa vestígios (art. 158 - CPP e art. 12, IV - Lei 11.340/2006), admite-se que a materialidade possa ser comprovada por outros meios de prova, tais como laudos médicos subscritos por profissional de saúde (Lei 11.340/2006, art. 12, § 3o). Precedentes”. (AgRg no AREsp 1.874.301/AL, Relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), DJ-e de 4/10/2021). No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: AREsp 2078054/DF, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ-e de 18/5/2022; e AREsp 2038996/AL, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJ-e de 11/5/2022. Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no REsp 1.916.216/DF, Relator Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 19/5/2022). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 386, inciso VII, do CPP, considerando que, para “rever os fundamentos utilizados pela Corte Estadual, para decidir pela absolvição, por insuficiência de provas concretas para a condenação”, é indispensável o “revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ”. (AgRg no AREsp 2.087.091/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJ-e de 20/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015